Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716014-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. A impetrante questiona a legalidade do ato supracitado, com lastro nos seguintes argumentos: a) o edital estabelece que as provas seriam primordialmente realizadas no Distrito Federal, ressalvada a hipótese em que excedida a oferta de lugares nesta Unidade Federativa; b) as cidades escolhidas para direcionamento de candidatos residentes em outras Unidades da Federação (Valparaíso/GO e Goiânia/GO) não atendem ao critério inserido no item 2.4 do edital, que menciona “cidades próximas”; c) a alteração do local de prova foi promovida cerca de um mês antes da data de realização do certame, tempo exíguo que dificulta e onera os procedimentos de cancelamento/remarcação de reservas de passagens e hospedagens; d) a medida fere a isonomia – criando situação de desigualdade com candidatos residentes no Distrito Federal – e a razoabilidade, ante os prejuízos que pode gerar; e) o Distrito Federal já abrigou outros grandes concursos, sem necessidade de alteração do local de aplicação das provas. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar o seu direito de realizar as provas em Brasília/DF. Subsidiariamente, requer seja viabilizada a aplicação de suas provas em Valparaíso/GO. No mérito, pugna pela concessão da segurança em definitivo, em confirmação da medida liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 35608516). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Assim preceitua o artigo 1o da Lei no 12.016/2009: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Por oportuno, colaciono as lições de Carlos Henrique Ferraz Rosa e Diógenes Gasparini, respectivamente: DIREITO LÍQUIDO E CERTO É todo direito que não precisa ser apurável de plano, por se manifestar de maneira evidente, clara e translúcida, sem qualquer dúvida, de caráter incontestável, sobre o qual não pode existir nenhuma controvérsia. (In Enciclopédia Saraiva do Direito, Saraiva S.A - Livreiros Editores, São Paulo, 1977, volume 27, pág.265). "Direito líquido e certo", na bem-elaborada definição de Hely Lopes Meirelles (Direito administrativo, cit., p. 689), "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração", ou, de forma mais simples, "é o que se apoia em fatos incontroversos fartos incontestáveis", na lição de Carlos Mario da Silva Velloso (Mandado de Segurança. RDP, 55/56:333). (In Direito Administrativo, Editora Saraiva, São Paulo, 2005, 10a edição, pág.843). Conforme disposto no art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Em análise perfunctória da questão, considero ausente a plausibilidade do direito alegado. Extrai-se dos autos que a impetrante reside em Salvador/BA (ID 35444417), está regularmente inscrita no Concurso Público para provimento de cargos efetivos deste Tribunal de Justiça, como candidata a uma das vagas destinadas às carreiras de Analista Judiciário – Área Judiciária e de Técnico Judiciário – Área Administrativa. Também resta demonstrada a reserva de passagens aéreas (ID 35444426 / 35444427) e de hospedagem (ID 35444435) em nome da impetrante. Todavia, não se constata, de plano, a alegada abusividade da medida adotada. O Edital no 01/2022, subscrito pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, expressamente prevê a possibilidade de alteração de local de realização das provas “caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes na unidade federativa”. Tal faculdade, em tese, não se mostra em manifesto descompasso com o ordenamento, sobretudo porque previamente estipulada – e não há, nestes autos, notícia de oportuna impugnação do Edital. Presume-se, portanto, que a referida norma era de conhecimento daquele candidato que se inscreveu no certame correspondente. Em consulta ao sítio eletrônico da banca examinadora, observa-se que a elevada demanda (132.463 inscritos) foi amplamente noticiada em 14/04/2022. Ainda, o ato impugnado – alteração dos locais de prova de candidatos residentes em outras Unidades da Federação – foi publicado em 29/04/2022. Considerando que a alteração do local de prova deriva diretamente da expressiva quantidade de candidatos inscritos, é razoável pressupor que a escolha das cidades teve como lastro a estrutura para hospedagem e as instalações mínimas de aplicação, compatíveis com as demais ofertadas e com a demanda direcionada. Assim, conquanto possa eventualmente exigir da candidata impetrante esforços e custos para remarcar passagens e hospedagens, a possibilidade foi previamente estipulada e a efetiva alteração foi noticiada em prazo hábil a tais conformações. Em arremate, convém pontuar que o acolhimento da pretensão liminar esvaziaria o exame de mérito, com risco de irreversibilidade da medida e de criação de tratamento desigual com todos os demais candidatos que se encontram em situação semelhante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. À autoridade coatora, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator